Tribunal: TCU
Processo: 021.669/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723452, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 723452, função null, que teve como objeto IMPLANTAR 13 NÚCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (no da TCE no sistema: 936/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor dos Srs. Erivaldo Alves Pereira e José Noval Pereira Leite e da Associação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário de Santa Maria, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 723452/2009, registro Siafi 723452 (peça 16) , firmado entre o Ministério do Esporte e a Associação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário de Santa Maria, o qual teve por objeto a implantação de treze núcleos do programa esporte e lazer da cidade; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 170 a 172) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 173) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 5/9/2011, data em que as contas foram apresentadas (art. 4o, inciso II) ; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 23 da instrução, peça 170, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre o Parecer Técnico de Cumprimento do Objeto 07/2016/SEESP/SNELIS/DEDAP/CGAAO (peça 98) , de 2/2/2016 , que concluiu pela aprovação parcial da execução física e atingimento dos objetivos do convênio, e a Nota Técnica 69/2022/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC, de 14/4/2022 , que tratou da análise da prestação de contas do Termo de Convênio 723452/2009 (peça 110) , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis e de prestar a seguinte informação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.669/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Radiodifusão e Jornalismo Comunitário de Santa Maria (02.884.987/0001-80) ; Erivaldo Alves Pereira (XXX.801.011-XX) ; e Jose Noval Pereira Leite (XXX.041.845-XX) . 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Ministério do Esporte sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.